Tribunal: STF
Processo: HC 188116
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leoberto Baggio Caon e outros, advogados, em benefício de F M M, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2020, não conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.485.816/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (fl. 3, e-doc. 14). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 12.4.2013, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC condenou a paciente pela prática do delito previsto no § único do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quarenta dias-multa, pois, “como proprietária da empresa DNAnálise Laboratório de Pesquisas e Análise do Gene e DNAnálises Unidade de Negócios, aderiu às solicitações de J. B., pagando propina cerca de 10% do valor auferido a fim de antecipar o pagamento de créditos junto ao poder público, quebrando a ordem cronológica de pendências” (fls. 1-62, e-doc. 3). 
    3. Contra essa decisão a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0040794-28.2008.8.24.0038 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu parcial provimento para reduzir a pena para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de treze dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – NARRAÇÃO GENÉRICA ADMITIDA – CRIME MULTITUDINÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – DISPENSA DE O MAGISTRADO AFASTAR TODAS AS TESES SUSCITADAS – OBSERVÂNCIA AO ART. 381, III, DO CPP E AO ART. 93, IX, DA CF – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – REMISSÃO À PRIMEIRA – FATOS ESTRITAMENTE RELACIONADOS – NULIDADE INEXISTENTE – MÉRITO – DELITO DE FORMA LIVRE – RELEVÂNCIA DA PROMESSA IMPLÍCITA – TUTELA DA PROBIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TIPICIDADE DA CONDUTA DO PARTICULAR QUE, APESAR DE AGIR DE MANEIRA IMPLÍCITA, PROMETE AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, MESMO DEPOIS DE ESTE LHE TER SOLICITADO, VANTAGEM INDEVIDA COM O FIM DE QUE ELE PRATIQUE, OMITA OU RETARDE ATO DE OFÍCIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 4).
    Opostos embargos de declaração, que foram acolhidos para constar a declaração de voto vencido.
    4. Opostos embargos infringentes, que foram rejeitados:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LIMITAÇÃO DO RECURSO À MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE DIVERGÊNCIA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS EXCEDENTES. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 609.
    CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RÉUS QUE, APÓS PROPOSTAS DE AGENTES PÚBLICOS E DE INTERPOSTA PESSOA PARA ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, COMPROMETEM-SE A DESTINAR-LHES PERCENTUAL DOS VALORES PENDENTES JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. PROMESSA PRÉVIA À LIBERAÇÃO DOS VALORES. CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.
    ‘[...] mesmo que impulsionado, a partir do momento que o particular, buscando obter vantagem indevida, paga a funcionário público para que não realize atos legítimos do seu ofício, em detrimento da Administração Pública, resta configurado o delito de corrupção ativa. [...]’ (HC 16.779/SP, Rel. Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em 07/08/2001, DJ 03/09/2001, p. 234)” (fl. 1, e-doc. 6). 
    5. Seguiu-se a interposição de recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
    6. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.485.816 no Superior Tribunal de Justiça, negado provimento pelo relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 16.8.2019 (fls. 1-6, e-doc. 7).
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (e-doc. 8 e e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    7. A defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 598.365/MG, Tema 181) (e-doc. 12).
    8. Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário, não conhecido pela Corte Especial em 23.6.2020 (e-doc. 13).
    9. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “para efeito do presente habeas corpus parte-se da premissa de que os fatos considerados pelos acórdãos impugnados são verdadeiros e incontroversos, afastando assim qualquer alegação de reexame de provas vedada no âmbito deste remédio heróico” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a paciente não pretende alterar o panorama fático estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJSC, mas tão somente atribuir qualificação jurídica diversa acerca dos fatos delineados pelas instâncias inferiores, dentro dos limites de valoração probatória autorizada pelos Tribunais Superiores” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a paciente nunca ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público para que fosse alterada a ordem cronológica de pagamentos da Secretaria Estadual de Saúde, como bem observaram o nobre Des. VOLNEI TOMAZINI e a douta Procuradoria Geral de Justiça de Santa Catarina” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a condenação imposta à paciente ofendeu o princípio magno da legalidade previsto nos arts. 5º, XXXIX, da CF, e 1º do CP, ante a inquestionável atipicidade da sua conduta, porquanto como visto acima, ela seguramente não praticou nenhum dos verbos previstos no tipo penal previsto no art. 333 do Código Penal (oferecer ou prometer), motivo pelo qual merece ser absolvida. Afinal, consoante bem destacado pelo voto minoritário e pela PGJ/SC, o delito de corrupção ativa não contemplou os verbos ‘dar’ ou ‘entregar’ vantagem indevida a funcionário público, sendo incabível uma interpretação extensiva in malam partem deste dispositivo legal, sobretudo para prejudicar o réu, sob pena de ofender-se o princípio da legalidade previsto no art. 1º do CP, e art. 5º, XXXIX, da CF” (fl 18, e-doc. 1). 
    Afirmam que a paciente “foi vítima de um esquema criminoso engendrado pelos outros corréus, que de forma proposital atrasavam os pagamentos devidos pela Secretaria Estadual de Saúde, justamente para exigirem dos empresários a liberação destes créditos mediante vantagens, como bem esclarecido no voto minoritário do Des. VOLNEI TOMAZINI” (fls. 21-22, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão de liminar antes mesmo das informações de estilo e parecer ministerial, a fim de suspender o início do cumprimento da pena pela paciente, até o julgamento meritório desta ordem constitucional. 
    REQUEREM, no mérito, seja concedido este habeas corpus, a fim de absolver a paciente da prática do crime previsto no art. 333 do CP, ante a ofensa ao princípio da legalidade estatuído nos arts. 5º, XXXIX, da CF, e 1º do CP, por ser medida de Justiça” (fls. 29-30, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa da paciente.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    12. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando ao apelo o Tema n. 181 da repercussão geral:
    “(...). Nas razões do recurso extraordinário (fls. 5.614/5.641), sustenta a parte recorrente que está presente a repercussão geral da questão tratada e que houve ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, argumentando ter sido infringido o princípio da legalidade, notadamente porque não há provas da ocorrência do crime pelo qual fora condenada. 
    As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Federal (fls. 5.649/5.651).
      As contrarrazões não foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (fl. 5.657). 
    É o relatório. 
    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal.
      Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que aplicou a Súmula 7/STJ (impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial). 
    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido aresto: (…).
    No mesmo sentido, segue precedente do Pleno do Excelso Pretório: (…). 
    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF. 
    E, exatamente por isso, vale dizer, a não análise do mérito, fica inviabilizado o exame das questões suscitadas neste recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 2-3, e-doc. 12).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora